Tribunal: TJSP
Processo: 0020560-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS/INFORMES OFICIAIS ANTES DA DEFINIÇÃO DE QUEM A RESPONSABILIDADE E, SE DOS AUTORES, CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DO ENCARGO OU JUSTIFICAÇÃO DE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO CASSADA.